Tribunal: TJDFT
Processo: 0710215-93.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PARTICIPAÇÃO DE EXIBIÇÃO OU DEMONSTRAÇÃO DE PERÍCIA EM MANOBRA DE VEÍCULO AUTOMOTOR NÃO AUTORIZADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA COLHIDA EM JUÍZO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apesar dos fortíssimos indícios de que o réu seria o condutor do veículo que realizou “cavalos de pau” no posto de combustíveis, não há prova do fato e o direito penal não se contenta com suposições ou conjecturas.
2. Os depoimentos de testemunhas policiais possuem especial relevância e gozam de presunção de veracidade, apresentando relevante força probatória, todavia, devem ser corroborados por outros elementos de prova, o que não ocorreu no caso dos autos, uma vez que a testemunha presencial (o frentista) não foi ouvido em Juízo para esclarecer e confirmar a autoria delitiva imputada ao réu.
3. Não havendo prova segura, colhida em juízo, sob as garantias do contraditório e da ampla defesa, de que o apelante, sob efeito de álcool, conduziu veículo automotor e participou de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada, mostra-se inviável acolher o pleito do Ministério Público e condenar o réu como incurso nos delitos dos artigos 306, §1o, inciso II, e 308, ambos da Lei no 9.503/97, impondo-se a manutenção da sentença absolutória, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
4. Recurso desprovido.